Tribunal: STF
Processo: RE 1453947
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO ANIMAL SOLTO EM RODOVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO DNIT. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.



    1. Apelações interpostas pelos particulares, pela União e pelo DNIT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória intentada pelos particulares em virtude do falecimento de sua filha por colisão com animal morto na pista, condenando o DNIT e a União ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 150 salários mínimos.



    2. A União alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a administração do Sistema Federal de Viação compete ao DNIT. No mérito, aduziu que não houve prova da causalidade do dano com eventual omissão de sua parte, além de que teria havido culpa exclusiva da vítima, pois não foi comprovado o uso de capacete, tampouco a baixa velocidade da motocicleta, além de que o condutor não era habilitado. Afirmou ainda que a responsabilidade pelo animal morto na pista é de seu dono, não lhe podendo ser imputada. Por fim, questionou o valor da indenização, alegando sua desproporcionalidade.



    3. O DNIT, em seu apelo, também alega sua ilegitimidade passiva, defendendo que caberia a responsabilidade no caso concreto à PRF. Afirma ainda a ausência de prova da causalidade e a culpa exclusiva da vítima, além de defender que a presença do animal na pista configura caso fortuito ou força maior, não sendo possível sempre controlar o acesso dos animais à pista. O DNIT requer ainda, caso mantida a sentença, que seja abatido o valor do seguro obrigatório do total da indenização.



    4. A apelação dos particulares consiste em impugnação do quantum indenizatório, requerendo a majoração dos danos morais, e no requerimento de concessão da verba relativa ao funeral, independentemente de prova “.



    5. De acordo com o entendimento do STJ, a União e o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação reparatória proposta com fundamento na ocorrência de acidente automobilístico em rodovia federal (AgInt no REsp 1718201/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018; REsp 1625384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017). Nessas hipóteses, a ausência da União não tem o condão de impedir a responsabilização do DNIT por acidente em rodovia envolvendo animais soltos na pista.



    6. No caso concreto, depreende-se que a motocicleta, que levava como passageira a filha dos autores da demanda, colidiu, à noite, com um animal morto na pista. Nesse contexto, a ausência de habilitação do condutor, por si só, não se apresenta como elemento capaz de transferir para a passageira parcela da culpa no acidente, especialmente porque não se demonstrou ser ela conhecedora do fato. Ademais, ainda que o piloto da motocicleta fosse habilitado, nada autoriza a concluir que teria sido capaz de evitar a colisão, considerando que o boletim do acidente destaca a ausência de sinalização luminosa no local.



    7. Há, contudo, culpa concorrente, na medida em que as vítimas, ao que tudo indica, não usavam capacete. Esse fato, entretanto, não transfere integralmente a culpa do acidente às vítimas, pelas razões já expostas, uma vez que a sua causa foi a colisão com o animal morto na pista, evento sem o qual o sinistro não teria ocorrido.



    8. Quanto aos danos morais, observa-se que a sentença já os fixou considerando a culpa concorrente, de maneira que, nesse aspecto, há que ser mantida, não merecendo prosperar os recursos do DNIT e da União.



    9. Quanto ao recurso de apelação dos autores, genitores da vítima, ele merece prosperar, em parte, quanto às despesas com funeral, que são presumidas, sendo razoável a sua fixação em R$ 3.500,00 e a sua redução à metade, considerando a culpa concorrente. Apelação da União e do DNIT desprovidas. Apelação dos autores provida, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV, e LV, 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente